Tribunal: STF
Processo: HC 246734
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Absolvição. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mauricio dos Santos Augusto contra decisão monocrática do Relator do HC 903.771/SP, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o writ (evento 6).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio, previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente ante a ausência de provas suficientes para subsidiar sua condenação. Assevera que a pena deve ser fixada abaixo do mínimo legal. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena, o abrandamento do regime de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Quanto à alegação acerca da ilicitude das provas, assim dispôs o Tribunal a quo (fls. 17-20):



    No caso em análise, apesar dos respeitáveis argumentos defensivos, a solução condenatória deve ser mantida. 



    As divergências entre os depoimentos da testemunha protegida já tinham sido abordadas pelo corréu Wesley em seu recurso em sentido estrito. Na oportunidade, ficou consignado que tais inconsistências deveriam ser arguidas em plenário, na tentativa de influenciar na decisão do conselho de sentença (fls. 620 dos autos 0000717/65.2023.8.26.0435). 



    No entanto, tais inconsistências, que também foram abordadas pela defesa técnica que atua no presente procedimento, se mostraram insuficientes para as absolvições dos recorrentes. 



    E elas tampouco se mostram capazes de conduzir à anulação do julgamento com fundamento no artigo 593, III, “d” do Código de Processo Penal. 



    Afinal, bem ou mal as informações fornecidas pela testemunha protegida se coadunam com a prévia investigação da autoridade policial que identificou os corréus como pessoas ligadas o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como integrantes da organização criminosa denominada PCC (relatório de fls. 120 destes autos): (...) Ao que se sabe pelo Setor de Investigações Gerais desta Delegacia de Polícia, todos os investigados estão envolvidos com o tráfico de drogas, em uma posição de relevo na nefasta atividade, ou seja, eles exercem a função de “gerência,” bem como a função denominada “disciplina,” cuja atribuição é impor o rigoroso cumprimento das ordens destinadas aos subalternos da facção criminosa paulista denominada PCC (a maior organização criminosa do Brasil e um das 10 maiores da América Latina), e a aplicação de medidas sancionatórias em razão de possíveis descumprimentos, além de penalizar opositores do grupo a que fazem parte. JEFERSON, realmente utiliza o veículo GM/CELTA, de cor preta, placas MERCOSUL DSN-6J53, com comunicação de venda datada em 07/03/2022, compradora ROSA HELENA FERREIRA DA ROCHA, com endereço na Rua Ângelo Scarpato, 118, Jardim Triunfo, Pedreira/SP, endereço onde ele estaria residindo atualmente. 



    No mesmo sentido foi o parecer da PGJ: (...) os investigadores de polícia Cleber Eduardo Rodrigues e Rogerio Armentano, com riqueza de detalhes, esclareceram como se deram as investigações que permitiram a localização do corpo da vítima e identificação dos corréus como coautores do delito. Destacaram que os réus são conhecidos dos meios policiais por envolvimento com o tráfico de drogas e organização criminosa PCC. Tomaram conhecimento, por meio de testemunhas presenciais e familiares da vítima, que João vendia entorpecentes para JEFFERSON, mas deixou de pagar os valores devidos ao traficante. Assim é que o corréu acionou os comparsas MAURÍCIO e Wesley, responsáveis pelo chamado “Tribunal do Crime” e, em concurso, todos abordaram a vítima, espancaram e jogaram-na desacordada em um rio, dando causa a sua morte (fls. 47, 85, gravação e-Saj). Não se nega que as incongruências apontadas pela defesa são consistentes.



    O exame necroscópico de fls. 15/17, realizado no dia 26/12/2021, às 10h00, estimou o tempo de morte como sendo de até 72 horas antes ao momento em que se iniciou a necrópsia. 



    Considerando referido dado, a defesa bem pontuou que no máximo a morte ocorreu no dia 23/12/2021, o que não está de acordo com a denúncia que aponta que o delito foi cometido no dia 18/12/2021.



    Referido laudo tampouco faz referência a qualquer lesão no corpo da vítima, o que chama a atenção ao se considerar que a denúncia relata que João sofreu diversas agressões, o que inclusive foi um dos pontos que justificou a inclusão da qualificadora do meio cruel. 



    Não obstante, algumas considerações se fazem necessárias e podem justificar referidas “omissões” e “incongruências” no laudo técnico. 



    Primeiramente, é preciso pontuar que quando da localização da vítima, no dia 26.12.2021, não se tinha conhecimento de que a morte poderia estar ligada à um homicídio, pois a notícia do desaparecimento de João e possível execução somente foi notificada por sua família à autoridade policial na data de 07.02.2022 (fls. 03/04). 



    O corpo de João foi encontrado parcialmente submerso (fls. 26), em meio a vegetação existente no local, circunstâncias estas que podem ter interferido no processo de putrefação do corpo e, justificaria, em tese, a divergência entre o hora da morte indicada pericialmente e a data do crime apontada na denúncia. 



    Referido estágio de putrefação, aliás, também pode ter encoberto ou interferido na identificação de eventuais lesões, pois consideráveis as alterações na fisionomia e no corpo da vítima, conforme podemos observar das fotografias de fls. 28/34.



    De toda forma, a conclusão pericial não é a única prova que embasa a conclusão do conselho de sentença. 



    Como dito anteriormente, bem ou mal as declarações da testemunha protegida sobre os autores do homicídio estão de acordo com as prévias informações obtidas pela autoridade policial.



    A família da vítima, quando do registro da ocorrência de desaparecimento na data de 07.02.2022 (fls. 03/04), também indicou que os boatos que existiam era de que João tinha sido morto em razão de uma desavença com o tráfico de drogas, tendo seu corpo sido arremessado no rio. 



    Aliás, foi com base no registro desta ocorrência que a autoridade policial conseguiu identificar o corpo localizado no dia 26.12.2021 (boletim de ocorrência nº 3078/2021), como sendo o da pessoa desaparecida (boletim de ocorrência complementar nº 73/2022 fls. 07/08).



    O depoimento de Juciele de Jesus Santos coincidiu com o depoimento da testemunha protegida, que disse ter presenciado João ser agredido pelos acusados e colocado em um veículo modelo celta, cor preta, com “placa nova” (fls. 56).



    E posteriormente se identificou que o acusado Jefferson efetivamente foi proprietário de um carro de cor preta, modelo CM/Celta, com “placa nova mercosul” (fls. 46), possuindo, assim, as mesmas características do veículo apontado pela testemunha protegida. 



    Enfim, apesar das divergências apontadas pela defesa, O conjunto probatório é suficientemente robusto para ensejar a decisão do Conselho de Sentença, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 



    O que se tem, em verdade, é que os jurados optaram por uma das teses possíveis, diante das provas que lhe foram apresentadas, o que não justifica a anulação do júri.



    Conforme se observa o Tribunal de origem consignou que "o conjunto probatório é suficientemente robusto para ensejar a decisão do Conselho de Sentença", portanto, não cabe a esta Corte Superior infirmar seu convencimento, porquanto seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável em habeas corpus, marcado por cognição sumária e rito célere. Nesse sentido:



    (...)



    No que tange à dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau assim fundamentou (fl. 29):



    Em seguida, voltando à sala pública leu, em voz alta, na presença dos senhores jurados e de todos os demais presentes a sentença proferida: “JÉFFERSON JOAQUIM DE OLIVEIRA e MAURÍCIO DOS SANTOS AUGUSTO foram pronunciados como incurso no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, porque, no dia 18 de dezembro de 2021, na rua Antonio Pedro, mais especificamente no Rio Jaguari, na cidade de Pedreira, mataram João de Jesus Santos, mediante asfixia por afogamento, após lançá-lo ao rio, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima 



    [...] 



    "Para ao réu MAURÍCIO, atendendo as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 16 anos de reclusão, ante os reconhecimentos das três qualificadoras. Não há circunstâncias atenuantes, mas há a agravante da reincidência (certidão de pág. 215/218), elevando a pena para 18 anos de reclusão. Não há causas de diminuição ou de aumento de pena. Ante o exposto e mais que dos autos consta, com base na conclusão dos senhores jurados, a ação é procedente para CONDENAR [...] MAURÍCIO DOS SANTOS AUGUSTO à pena de 18 anos de reclusão, como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Diante da pena fixada, deverão cumprir as penas no regime inicial fechado, considerando os reconhecimentos das qualificadoras, aplicando as regras da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90)."



    Por sua vez, a Corte local assim enfrentou o tema (fls. 22-24):



    Conforme se observa de fls. 758, em razão do reconhecimento de três qualificadoras, uma delas foi corretamente utilizada para qualificar o crime, enquanto as outras duas remanescentes justificaram e elevação da reprimenda mínima em 1/3, de modo que a pena base foi fixada em 16 anos de reclusão.



     Todavia, assiste razão ao Ministério Público, pois conforme bem apontado em suas razões: o apelado ostenta duas condenações criminais por crime de roubo majorado (autos 0003032-98.2010.8.26.0022 = fato de 15/05/2010; e autos 0004036-97.2015.8.26.0022 = fato de 29/06/2015), devendo uma servir como MAU ANTECEDENTE e a outra como REINCIDÊNCIA (já reconhecida na r. sentença). 



    Nesse sentido, destaco a tese nº 12 do C. Superior Tribunal de Justiça (Jurisprudência em teses edição nº 26): “Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há bis in idem se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência”. 



    [...] 



    Assim, elevo a pena mínima em 3/6 (1/6 + 1/6 + 1/6), fixando-a em 18 anos de reclusão.



    Na etapa intermediária, apesar da sugestão do órgão ministerial, a reincidência justifica novo incremento da pena em 1/6, perfazendo 21 anos de reclusão1 .



      Ausentes causas de aumento ou diminuição. 



    Por óbvio, fica mantido o regime fechado, bem como o indeferimento de todos os benefícios penais. Fica prejudicado o pleito dos apelantes de recorrerem em liberdade [...]



    Conforme visto, a pena-base do paciente foi elevada "em razão do reconhecimento de três qualificadoras, uma delas foi corretamente utilizada para qualificar o crime, enquanto as outras duas remanescentes justificaram e elevação da reprimenda mínima em 1/3, de modo que a pena base foi fixada em 16 anos de reclusão.". Nesse contexto, tem-se que o crime foi praticado por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, o que justifica a exasperação da pena-base.



    Outrossim, "O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando a pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese". (AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 



    Importante reiterar que "As circunstâncias do crime, devido ao deslocamento de uma das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para a primeira fase, e a sobejante para qualificar o delito; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes. (AgRg no HC n. 902.866/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.)



    Ademais, não comporta cabimento a alegação de fixação da pena-base aquém do mínimo legal, eis que legalmente estabelecido o patamar mínimo para aplicação da reprimenda. Nesse sentido:



    (...)



    Quanto à pretensão defensiva de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo em razão da atenuante da confissão espontânea, não há manifestação do Tribunal de origem. Assim, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 



    Por fim, mantido o regime inicial fechado e estando ausentes os requisitos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente